Tribunal: STF
Processo: RE 85977
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-12-12
Data de publicação: 1978-12-12

Ementa:
Intimação para efeito de fluência de prazo para a interposição de recurso.
- Não nega vigência aos artigos 234 e 237, I, do Código de Processo Civil acórdão que, em face das circunstâncias do caso (retirada de autos do cartório por empregado autorizado a tanto, na mesma data do recebimento da intimação por carta postal, e posterior devolução deles com a petição do recurso), considera que o prazo do recurso começou a fluir dessa data, em que o recorrente teve ciência inequívoca da decisão.
- Aplicação da súmula 400.
Recurso extraordinário não conhecido.